Tribunal: TJSP
Processo: 0063519-66.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Latrocínio consumado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do acusado – Penas readequadas – Regime fechado devido – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000656754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0063519-66.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VANUZIA ALVES SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.
Sustentou oralmente a Dra. Amanda Cândido Furlan e fez uso da
palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Francisco José Taddei
Cembranelli.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0063519-66.2018.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 21.170 2/16
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0063519-66.2018 São Paulo
Apelante: Vanuzia Alves Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 21.170
APELAÇÃO CRIMINAL Latrocínio consumado - Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova
robusta a admitir a condenação do acusado
Penas
readequadas Regime fechado devido Recurso provido em
parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 587/597, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a denúncia para condenar VANUZIA ALVES
SANTOS, devidamente qualificada nos autos do processo, como
incursa nas sanções do artigo 157, § 3o, última parte, do Código
Penal, ao cumprimento de 23 (vinte) e três anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento
de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal.
Pretende, com o presente recurso (fls.
626/632), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando sua
absolvição, sob o fundamento da insuficiência probatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0063519-66.2018.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 21.170 3/16
Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de furto
simples.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 439/446,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinado pelo não provimento do recurso (fls. 651/674).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
A apelante foi condenada como incursa no
artigo 157, § 3o, última parte, do Código Penal, pois, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 27 de junho de 2018,
em horário incerto, porém no começo da noite, no interior do bar
“Bandeira Nobre Bar”, situado na Rua Quirino de Andrade, no 35,
Anhangabaú, agindo em concurso com Francisca Janice de Freitas
(feito desmembrado, citada por edital, tendo o curso do processo
sido suspenso cf. fls. 337), previamente ajustadas e com unidade
de desígnios, subtraíram para elas, mediante o emprego de
violência, reduzindo Edivaldo Melania à impossibilidade de
resistência ao fornecer-lhe medicação “clonasepan” misturada em
álcool, uma carteira contendo documentos, um relógio, uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0063519-66.2018.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 21.170 4/16
aliança, cartão de crédito, bem como a quantia aproximada de R$
1.700,00 (um mil e setecentos reais), pertencentes à vítima,
resultando da violência empregada a sua morte.
Segundo o apurado, a recorrente e sua
comparsa, previamente ajustadas para a prática do grave crime
aqui descrito, aproximaram-se da vítima Edivaldo, que bebia
cerveja no bar situado no local dos fatos e, sem que ela notasse,
colocaram em seu copo a substância “clonasepan”, ansiolítico
comumente utilizado no golpe do denominado “boa noite cinderela”.
A vítima ingeriu a bebida e, após terminar, pediu a conta, mas já
entorpecida pela ingestão da droga, não conseguiu pagá-la. Então,
a acusada se aproximou, simulando boa-fé e ofereceu-lhe ajuda,
solicitando que o ofendido informasse a senha do cartão, o que foi
feito.
A recorrente, então, digitou os números na
máquina, pagou a conta e subtraiu o cartão de crédito da vítima.
Saíram do bar juntos e, no meio do caminho,
juntamente com sua comparsa, subtraíram os demais bens da
vítima, sem qualquer dificuldade, e fugiram. Em razão dos efeitos
da medicação ministrada por elas, Edivaldo caminhou por poucos
minutos e começou a passar mal, até que caiu próximo ao viaduto
09 de Julho, onde veio a falecer.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0063519-66.2018.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 21.170 5/16
De acordo com o laudo pericial médico,
foram encontradas no exame de sangue da vítima as substâncias:
álcool e “clonezepan”, fato este relevante para o deslinde desta
ação, pois determina a causa da morte da vítima: "parada
cardiocirculatória, parada respiratória" (fls. 404), com indicação,
ainda, de exame "toxicológico positivo para álcool etílico na
dosagem
de
3,4g/l",
com
identificação
da
"substância
7
aminoclonazepam" (fls. 405), e conclusão de que " a vítima evoluiu
em óbito em decorrência de uma hipóxia causada pelo clonazapam
e álcool" (fls. 406).
Com o cartão e senha da vítima, no dia
subsequente, realizaram compras em estabelecimentos comerciais
diversos, gastando a quantia aproximada de R$ 1.700,00 (um mil e
setecentos reais), conforme se verifica do extrato acostado a fls. 41
dos autos.
No curso das investigações, obteve-se as
imagens captadas por câmeras de segurança do bar onde os fatos
ocorreram e, também, dos estabelecimentos comerciais onde foram
realizados gastos com o cartão bancário de Edivaldo, constatando-
se que a recorrente e Francisca agiram juntas tanto na violência
empregada em face da vítima, como na utilização do cartão de
crédito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0063519-66.2018.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 21.170 6/16
Conforme pesquisa extraída do site “Sun
Farmacêutica Ltda.”, fabricante da substância “clonasepan”, cuja
comercialização sem receita médica é proscrita, os efeitos de tal
droga são potencializados se coadministrado com o álcool,
podendo causar, além de outros efeitos, envenenamento, sedação
grave, depressão cardiovascular e/ou respiratória clinicamente
relevante, parada cardíaca, quedas e fraturas (pesquisa anexa à
denúncia de fls. 04/05) (cf. fls. 01/03)
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os
depoimentos
prestados
pelas
testemunhas, em Juízo, aliados as imagens captadas e os
documentos anexados aos autos, foram suficientes para atestar a
prática do crime, quanto a sua ocorrência e autoria. Somam-se a
isso o boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e
apreensão
(fls.
11/12),
documentos
de
fls.
21/23,
laudo
necroscópico de fls. 262/266, laudo pericial realizado no aparelho
celular de fls. 258/261 e 350/380, laudo pericial realizado no
vestuário de fls. 255/257, laudo pericial nas imagens gravadas de
fls. 475/488 e laudo médico de fls. 511/517.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0063519-66.2018.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 21.170 7/16
Na fase inquisitorial, a insurgente afirmou
que conheceu a vítima em um bar e começaram a beber,
juntamente com sua colega. Como o ofendido estava muito
alterado, o ajudou a pagar a conta do estabelecimento, tendo ele
lhe fornecido a senha do cartão. Na sequência, o guardou. No dia
seguinte, com sua comparsa realizaram diversas compras, dentre
elas algumas foram negadas. Dividiram igualmente o que
compraram. Acrescentou que não é a primeira vez que é acusada
de praticar crimes utilizando “boa noite cinderela”. Disse que
comprou, com sua comparsa, em Santo Amaro, o medicamente
“clonezepan”, em gotas, remédio controlado e decidiram ir ao
centro. Afirma, contudo, que não o colocou na bebida da vítima,
mas não pode afirmar se sua comparsa não o fez, pois ela estava
muito próxima dele e a vítima “ficou bem alterada” (cf. fls. 47/48).
Interrogada, sob o crivo do contraditório, a
recorrente negou a prática delitiva, modificando sua versão. Disse
que conheceu a vítima em um forró e, juntamente com Francisca,
se dirigiram ao bar. O ofendido estava muito bêbado e disseram
para ele pegar um táxi, negando roubo de seus pertencentes.
Soube da morte da vítima pelos policiais, fato que a deixou
assustada. Morava com os seus filhos e trabalhava com
alongamento de cabelos. Afirmou, ainda, que utilizou o cartão de
crédito da vítima no supermercado, gastando cerca de R$ 1.200,00,
porque ele tinha bebido demais e não estava conseguindo digitar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0063519-66.2018.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 21.170 8/16
senha direito. No “Bar do China” e em outro bar, que não tinha
frequentado antes, pagou as contas com os dados fornecidos pela
própria vítima. Acrescentou que em certo momento "largou" a vítima
em avenida porque ele ficou nervoso com elas. Não viu a vítima
com aliança e nem com outros pertences. Negou ter colocado
comprimido na bebida da vítima e a outra moça também nada
colocou no copo dele, acrescentando que ele não passou mal,
somente ficou muito irritado (cf. mídia digital).
Todavia,
a
versão
apresentada
pela
recorrente restou completamente isolada das demais provas
carreadas aos autos, além de apresentar notórias inconsistências, o
que contribui para emprestar maior credibilidade aos demais
depoimentos prestados.
Rosimeire Alves, em juízo, afirmou que a
vítima Edivaldo, seu marido, na noite dos fatos, ligou avisando que
assistiria a jogo de futebol no bar, o que ocorreu por volta de 13h00.
Ao término da partida, tentou entrar em contato, mas não conseguiu
e, no dia seguinte, ao perceber que o marido havia faltado ao
trabalho, preocupou-se, inclusive porque o seu cartão de crédito
estava sendo utilizado, e, então, além de cancelá-lo, noticiou o seu
desaparecimento na delegacia de polícia. Na sexta-feira seguinte à
data dos fatos, foi informada do encontro do corpo de seu marido e
negou conhecer a ré Vanuzia, bem como Francisca, que viu pelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0063519-66.2018.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 21.170 9/16
imagens gravadas. Afirmou que seu marido frequentava bares com
amigos, mas não bebia muito (cf. mídia digital).
Vinícius Francisco, sobrinho da vítima,
reconheceu a ré Vanuzia, por reportagem televisiva e relatou que,
no dia dos fatos, estavam a caminho de um bar, conhecido do tio,
para assistir ao jogo da Copa do Mundo, quando resolveram ir a
outro estabelecimento. A vítima, porém, deixou o seu blazer no bar
que conhecia, e, ao final do jogo, quando o depoente foi embora,
ele voltou ao primeiro bar para buscar a peça de roupa. Prosseguiu
afirmando que recebeu ligação da testemunha Rosimeire, que
procurava pelo marido, e, por isso, voltou ao primeiro bar para
saber se as pessoas que trabalhavam ali sabiam de seu paradeiro,
sendo informado de que ele havia estado lá, porém havia saído.
Relatou, ainda, que foi procurado pelo Banco Safra, com
informações do uso do cartão roubado. Segundo ele, o caso
repercutiu na mídia, com imagens do bar e da identificação do
corpo da vítima, e, assim, com demais familiares, conseguiram
apurar o que de fato havia ocorrido, com dificuldade, porque a
vítima foi desapossada de sua carteira de documentos, levando
mais tempo para encontrar e identificar o corpo (cf. mídia digital).
A testemunha Lee Sow, que não reconheceu
a ré Vanuzia, apenas a vítima, frequentadora do "Bar do China",
onde trabalha, soube do ocorrido pela televisão. Contou que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0063519-66.2018.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 21.170 10/16
vítima estava acompanhada de um rapaz, mas que logo depois do
jogo ambos foram embora. Quando soube do delito, viu a filmagem
do bar, referente àquele dia, mas nada notou de anormal (cf. mídia
digital).
Como
muito
bem
apontado
pelo
d.
magistrado de primeiro grau, o depoimento das testemunhas acima
descritos, são relevantes para comprovar a utilização do cartão de
crédito da vítima, que não retornou para sua residência e foi vista,
pela última vez no "Bar do China".
A testemunha Geraldo Rodrigues, que
também não reconheceu a ré Vanuzia, declarou que a vítima
passou mal na sua frente, em via pública; por volta de 22h00 ou
23h00, um transeunte pediu sua ajuda, e, ao se aproximar, o
ofendido estava caído no chão e passava mal, sem conseguir falar,
e, por isso, com seu colega de trabalho, ligaram para o SAMU.
Seguiram as instruções de primeiros socorros, mas notaram que os
batimentos cardíacos da vítima haviam parado. Após, por volta de
meia-noite, chegou o Corpo de Bombeiros, sem sucesso no socorro
à vítima (cf. mídia digital).
A testemunha Cleber da Silva corroborou,
integralmente, o depoimento acima, do colega de trabalho, Geraldo
Rodrigues (cf. mídia digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0063519-66.2018.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 21.170 11/16
Marcos Fernando, policial civil, afirmou que a
investigação iniciou a partir de um saque, em caixa eletrônico, em
benefício da insurgente e, também, de imagens gravadas pela
câmera do mercado em que este caixa eletrônico estava instalado.
Disse que a acusada estava na posse do cartão pertencente à
vítima e, em sede policial, ela confirmou a prática do delito, sem,
entretanto, saber que a vítima havia falecido. Além de ter
confirmado a prática do delito, forneceu dados pessoais de sua
comparsa, o que permitiu a identificação de Francisca. Confirmou,
ainda, a apreensão de aparelho de telefone celular que estava na
posse da denunciada, com fotos e informações pessoais da vítima,
além de conversas da ré com Francisca acerca do crime, e,
finalmente, disse que, em interrogatório policial, a ré confessou ter
dado o remédio "clonazepan" à vítima (cf. mídia digital).
De igual modo, foi o depoimento da
testemunha Ricardo Hideaki que contou que o Banco Safra
informou que o cartão da vítima estava sendo utilizado, inclusive,
para realizar saques pela apelante e, realizada busca na residência
dela, foi encontrada a "maquininha" usada nas transações, além da
blusa que vestia, de acordo com as filmagens cedidas pelo
representante do bar onde o encontro ocorreu. Houve, também,
apreensão de aparelhos celulares nos quais havia fotos e
informações pessoais da vítima, que haviam sido apagadas, mas
transmitidas, por whatsapp. Em interrogatório policial, a ré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0063519-66.2018.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 21.170 12/16
confessou o delito, sem conhecimento da morte da vítima (cf. mídia
digital).
As declarações dos agentes públicos que
participaram da ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento
da verdade ou que estão em desconformidade com
o restante da prova” (TJSP
Apelação no
1.364.617/5 Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte” (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura Sexta
Turma)
De acordo com o laudo pericial médico,
foram encontradas no exame de sangue da vítima as substâncias:
álcool e “clonezepan”, fato este relevante para o deslinde desta
ação, pois determina a causa da morte da vítima: "parada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0063519-66.2018.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 21.170 13/16
cardiocirculatória, parada respiratória" (fls. 404), com indicação,
ainda, de exame "toxicológico positivo para álcool etílico na
dosagem
de
3,4g/l",
com
identificação
da
"substância
7
aminoclonazepam" (fls. 405), e conclusão de que " a vítima evoluiu
em óbito em decorrência de uma hipóxia causada pelo clonazapam
e álcool" (fls. 406).
Ademais, a alegação da recorrente de
desconhecimento da morte da vítima, não afasta a sua
responsabilidade penal, eis que tinha a finalidade de reduzir a
capacidade de resistência do ofendido e a morte era resultado
previsível.
Nesse sentido, é o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Apelações defensórios Latrocínio Tentado
Autorias e materialidade bem comprovadas (...)
Pretensão à desclassificação para furto no
tocante a um dos apelantes
Inviabilidade

Emprego de violência, de modo a caracterizar-se
o delito mais grave
Reconhecimento da
participação
de
menor
importância

Impossibilidade Condutas que foram decisivas
para
a
consumação
do
delito

Crime
qualificado pelo resultado, bastante, para sua
configuração, o dolo eventual ou a culpa em
produzir o resultado 'morte', com vistas à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0063519-66.2018.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 21.170 14/16
subtração dos bens
“Animus necandi”
configurado, em relação a todos
Latrocínio
tentado bem caracterizado
Bases elevadas
adequadamente (...) penas e regime fechados
mantidos
Recursos desprovidos” (Apelação
Criminal no 0007909-77.2016.8.26.0602, 12a
Câmara Criminal Extraordinária, Rel. Des. Ivan
Sartori, j. em 04/10/20018).
Outrossim, como muito bem apontado pelo I.
Promotor de Justiça, Marcelo Sigari Moriscor, em seu parecer,
“Dessa forma, em que pese a negativa da apelante, certo é que as
provas são cabais e irrefutáveis no que diz respeito ao latrocínio
praticado por ela e por Francisca, sua comparsa, em face da vítima
Edvaldo. As imagens obtidas através de câmeras de segurança
foram essenciais para a identificação da apelante e sua comparsa.
A condenação da apelante, pois, decorreu do conjunto probatório, e
não de oitiva isolada, sendo falaciosa a tese de ausência de provas.
Tais circunstâncias, eminentemente objetivas, levam à conclusão
de que a increpada, agindo previamente combinada e com unidade
de desígnio com terceira pessoa, praticou a conduta insculpida
como sendo latrocínio consumado. Não são necessárias outras
assertivas para que fiquem cabalmente comprovadas a autoria e a
materialidade do latrocínio. Isso porque, do conjunto probatório
constante dos autos, é possível concluir que o apelante possuía as
porções de droga para fins de entrega a consumo de terceiros.” (cf.
fls. 664/674).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0063519-66.2018.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 21.170 15/16
Portanto,
inafastável
o
r.
decreto
condenatório, concluindo por se tratar, na hipótese dos autos, de
latrocínio consumado, sendo impossível se falar em absolvição, sob
o fundamento da insuficiência probatória.
De igual modo, não merece prosperar a tese
defensiva de desclassificação para o delito de furto. A apelante
assumiu o risco do evento morte ao ministrar uma mediação de uso
controlado e altamente nociva ao organismo, não se preocupando
nem dando importância ao evento a cerca de um eventual óbito por
parte da vítima, assumindo o risco. Trata-se da figura do dolo
eventual. Além disso, há flagrante nexo de causalidade entre a
ministração do medicamento na bebida ingerida pela vítima e seu
óbito consoante já atestado no laudo de exame necroscópico.
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se à análise da dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase da dosimetria, o d.
magistrado sentenciante exasperou a pena-base em 1/6 (um
sexto), em razão das circunstâncias do crime, eis que “ré, que
abandonou a vítima no Viaduto 9 de Julho, onde começou a passar
mal, sem prestar-lhe ajuda, sabendo, ademais, que a falta de
documentos dificultaria sobremaneira o socorro, a caracterizar, sem
dúvida alguma, personalidade desajustada”. Neste ponto, a r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0063519-66.2018.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 21.170 16/16
sentença merece pequeno reparo, devendo a basilar ser fixada no
patamar mínimo, qual seja, 20 (vinte) anos de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, nos termos do artigo 59 e artigo
68, ambos do Código Penal.
Ausentes causas modificadoras na segunda
e terceira fase, fixa-se, em definitivo, as penas de 20 (vinte) anos
de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo
legal.
Fica mantido o regime fechado para o início
de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”,
do Código Penal, considerando aqui, além do quantum de pena
aplicado, a gravidade da conduta da apelante.
Assim sendo, e nestes termos, dá-se parcial
provimento ao apelo defensivo para readequar as penas, mantendo-
se, no mais, nos termos em que proferida, a r. sentença de primeiro
grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator